Tribunal: TJES
Processo: 5008243-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco Banestes S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, condenando o réu à restituição de R$ 58.200,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se a responsabilidade do banco é afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros;
(II) verificar se houve falha na prestação do serviço ao permitir operações atípicas;
(III) avaliar a existência e adequação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. Conforme Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias – fortuito interno.
5. A instalação do aplicativo “Anydesk” e o acesso remoto por terceiros configuram falha no dever de segurança da instituição financeira, que não impediu movimentações fora do perfil do cliente.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade do banco por não adotar medidas preventivas adequadas e por permitir transações que destoam do padrão do consumidor.
7. Está caracterizada a ocorrência de dano moral, em valor arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade.
8. Correta a majoração da verba honorária sucumbencial para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, ainda que envolvam a instalação de aplicativos de acesso remoto por terceiros.

A realização de transações atípicas sem mecanismos de bloqueio ou alerta ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral é devido quando configurada a conduta ilícita e lesiva da instituição bancária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008243-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELAINE MARIA TATAGIBA LITTIG

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA..

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco Banestes S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, condenando o réu à restituição de R$ 58.200,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(I) saber se a responsabilidade do banco é afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros;
(II) verificar se houve falha na prestação do serviço ao permitir operações atípicas;
(III) avaliar a existência e adequação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. Conforme Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias – fortuito interno.
5. A instalação do aplicativo “Anydesk” e o acesso remoto por terceiros configuram falha no dever de segurança da instituição financeira, que não impediu movimentações fora do perfil do cliente.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade do banco por não adotar medidas preventivas adequadas e por permitir transações que destoam do padrão do consumidor.
7. Está caracterizada a ocorrência de dano moral, em valor arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade.
8. Correta a majoração da verba honorária sucumbencial para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, ainda que envolvam a instalação de aplicativos de acesso remoto por terceiros.

A realização de transações atípicas sem mecanismos de bloqueio ou alerta ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral é devido quando configurada a conduta ilícita e lesiva da instituição bancária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008243-69.2022.8.08.0035.

APELANTE: BANESTES S. A.
–
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADA: ELAINE MARIA TATAGIBA LITTIG.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANESTES
S. A.
- BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs apelação em face da respeitável sentença id 10891060, proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Terceira
Vara Cível d
e
Vila Velha
–
Comarca d
a Capital
–
nos autos da

ação ordinária
proposta em face
dele por
ELAINE MARIA TATAGIBA LITTIG
, que julgou
“
P
ROCEDENTE o pedido autoral e, via de conseq
u
ência, CONDENO a parte requerida a restituir o valor de R$58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), bem como ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sendo estes valores atualizados monetariamente desde a publicação desta decisão, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Nas razões do recurso
de
id
10891061,
o

apelante
alegou, em síntese,
que: 1)
“restou demonstrado a negligencia/imprudência do Recorrido, atendendo a comandos absolutamente suspeitos, de terceiros desconhecidos, comandos esses diferentes de qualquer procedimento já adotado no relacionamento com o Banestes”;
2) “o mínimo de cautela por parte do recorrido teria evitado ser vitima de golpe, pois as transações contestadas foram processadas normalmente, com a utilização das credenciais pessoais e intransferíveis do recorrido, senha e código de acesso e foram realizadas com a utilização do dispositivo habilitado pelo dispositivo do próprio recorrido”; 3) “fica claro que houve o compartilhamento, pelo autor, da sua senha e do seu código de acesso, bem como a instalação de programa (ANYDESK), que possibilitou o acesso remoto de terceiros”; 4) “não pode estar sujeito à responsabilidade objetiva, pois em nenhum momento violou ou deixou de cumprir seu dever de administrar, com segurança, as operações bancárias do cliente”;
5)
subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente
; 6)
inexiste dano moral
.

Requereu o provimento do recurso “com o julgamento de improcedência dos pleitos iniciais”.

C
ontrarrazões
no id 10891068
.

O recurso não deve ser provido.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, em conformidade com o teor da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da Súmula n. 479 do

colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
i
sso porque, como fornecedor
a
de serviço, t
e
m “O dever de adotar mecanismos que obstem
operações totalmente atípicas
em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.
(Meu, o destaque).

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias devem “responder objetivamente pelos danos sofridos em decorrência de golpes bancários, tendo em vista que cabe aos bancos adotar as providências necessárias à sua prevenção”. (AgInt no AREsp n. 2.638.404/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Por sinal, já foi assentado que
“a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”.
(
A
pelação
c
ível n. 000
1687
-
18
.202
1
.8.08.00
21,
Rel
ator Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
;
órgão julgador:
Quarta

Câmara Cível
;
data do julgamento:
06
-
06
-202
4
;
data da publicação/
fonte Dje
:
07
-
06
-202
4
).

Assim, não assiste razão ao banco apelante ao sustentar a culpa exclusiva do consumidor. É incontroverso que as transferências realizadas da conta d
a
autor
a
para conta de terceiros decorreram de fraude praticada
também
por terceiros que, aproveitando-se da vulnerabilidade técnica do consumidor, se passaram por funcionários da instituição financeira e o induziram a instalar o aplicativo “Anydesk”. Por meio desse acesso remoto ao celular d
a
autor
a
, os fraudadores realizaram operações financeiras atípicas, sem que fosse necessário fornecer dados como senha, número da conta ou agência, em completo descompasso com o histórico de movimentações do titular.

Portanto, caberia ao banco verificar a idoneidade das transferências fraudulentas, notadamente porque se afastaram, por completo, dos padrões de movimentação do consumidor.

Oportunamente, colaciono julgados desta egrégia Corte em sentido idêntico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

VI. Recurso conhecido e desprovido.
(
A
pelação
c
ível n. 5019214-50.2021.8.08.0035, Rel
.
Des
.

Jorge Henrique Valle dos Santos
,
Terceira Câmara Cível
, data da publicação/fonte: DJe
16
-
0
5
-202
4
).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.

2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.

4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

5. Dano moral configurado. Indenização mantida.

6. Atualização monetária determinada de ofício.

7. Recurso conhecido e não provido.
(Apelação cível n. 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des.
Janete Vargas Simões
, Terceira Câmara Cível, data da publicação/fonte: DJe
09
-0
8
-202
3
).

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
fixado na respeitável sentença.

P
osto isso,
nego
provimento
a
o
recurso,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC

majoro a verba honorária sucumbencial para

20
% (
vinte
por cento)
sobre o valor total da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez